Tribunal: STF
Processo: HC 235640
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS VINÍCIUS VIOTTO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação da paciente como incursa no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/06, às penas de 5 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado.



    Neste habeas corpus, alegam os impetrantes que o paciente tem direito à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que preenche todos os requisitos legais.



    Requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritivas de direito.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    A Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado com base nos seguintes fundamentos:



    ‘[...] Portanto, ainda que a natureza e/ou a quantidade já tenham sido consideradas para o recrudescimento da pena-base, eis que se trata de 113 quilos de maconha, plenamente possível que, supletivamente, aliadas a outros elementos de prova ainda não empregados na fase anterior, sejam empregadas para demonstrar a dedicação a atividades criminosas e/ou integração a grupo criminoso dedicado ao tráfico. E, no caso destes autos, são diversos os elementos de prova que, aliados às preponderantes referidas, demonstram dedicação a atividades criminosas e/ou integração a grupo criminoso dedicado ao tráfico. Dentre eles destaca-se: 1 – Pessoa de confiança do grupo financiador. É fato público e notório, diante dos elevados valores necessários para a aquisição de 113kg de maconha, que ninguém, em especial algum investidor/financiador do ramo (o qual é altamente organizado), venha a participar do transporte de droga, de qualquer espécie, em elevada quantidade, mormente entre estados da federação (aqui de Ponta Porã/MS para São Paulo/SP), sem o mínimo de segurança de que a pessoa destacada para a execução de tarefa de tamanho risco e responsabilidade disponha de conhecimentos para realizá-la adequadamente. Daí a inarredável conclusão de que se trata de pessoas conhecidas, preparadas para tal atividade, e que desfrutam da confiança do grupo criminoso organizador da empreitada delituosa. 2 – Divisão de tarefas. É certo o envolvimento de diversas pessoas, ainda que não identificadas ou responsabilizadas, cada uma com a sua tarefa perfeitamente definida, como é da natureza desta espécie de atividade ilícita (divisão de tarefas e planejamento). É o caso das que financiaram, das que procederam à aquisição do produto junto aos grupos que atuam nas fronteiras, das que atuaram na arregimentação e eleição dos executores, das que realizaram o preparo do veículo, das que efetivaram o carregamento da substância no veículo transportador, das que atuavam na função logística dando apoio durante o trajeto, das encarregadas de receber a carga no destino e, por fim, das encarregadas da distribuição aos usuários. É inegável que qualquer pessoa que envereda pela narcotraficância, ou mesmo que concorda em realizar alguma tarefa para quem a isso se dedica, age a partir de divisão de tarefas, já que seus líderes jamais participam das atividades de execução, como é o caso do transporte, em razão do elevado risco que isso representa. Não são raras as vezes em que os executores sequer se conhecem. E isto é assim porque ‘não saber quem é quem numa dessas organizações é uma medida de segurança para os que a integram, tanto para afastar riscos de delação, quanto para se esquivar da chamada 'queima de arquivo (...)’ (TRF 3.ª R.; ACr 0010410-28.2009.4.03.6000; MS; Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Rubens Calixto; Julg. 17.12.2012; DEJF 27.12.12; p. 25). Daí a necessidade de destacar cada componente do grupo para a execução de uma determinada atividade dentro do planejamento comum, sendo que uma das principais é justamente a do transportador, aquele que mais se arrisca na empreitada criminosa por estar na linha de frente, tarefa esta confiada ao ora recorrente. 3 – O enorme investimento financeiro. Para a aquisição de 113 quilos de maconha em região de fronteira é necessário enorme aparato financeiro na retaguarda, pois também é fato público e notório que os produtores de referida substância, hoje, são verdadeiros grupos organizados, fato que em muito elevou o valor daquele produto. E somente pela quantidade apreendida já é possível aferir que o investimento, aliado às demais despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos partícipes foi sobremaneira elevado. Somente aos apelantes seria paga a quantia de dez mil reais. 4 – O requintado modus operandi. O requintado modus operandi, ou seja, o emprego de veículo diferenciado, trazido de outro Estado da Federação exclusivamente para o transporte de grande quantidade de entorpecentes (113 quilos de maconha), é indicativo veemente de integração a organização criminosa (mesmo que sem o ânimo associativo estável que configura o crime autônomo de associação para o tráfico) ou, no mínimo, de dedicação a atividades criminosas, hipótese em que resta impossível o reconhecimento do benefício previsto pelo § 4.º do artigo 33 da Lei n.° 11.343/06, conforme reiteradamente decidem os Tribunais (Reduzidas ao ponto e sem grifos na origem): [...]. No caso destes autos empregou-se o veículo Fiat Argo, placas QUQ3161, que foi levado até o estacionamento do Shopping China pela manhã do dia dos fatos para ser preparado com a droga, com pessoas que os apelantes desconhecem e, que foi devolvido, no final do dia, no mesmo local, já preparado com a substância entorpecente, fato que, igualmente, demonstra o estrito planejamento e a existência de anterior contato entre os encarregados da logística e os transportadores. Além disso, como referida substância é de difícil acesso, pois não é vendida de forma desordenada, e sim mediante prévios contatos junto às pessoas certas, dotadas de organização e logística capaz de impedir ou dificultar a ação do Estado, exige-se minucioso trabalho logístico, seja para a garantia pessoal dos envolvidos ou mesmo para evitar qualquer surpresa desagradável. Hoje se sabe que esse tipo de comércio nas fronteiras é dominado por poderosas facções criminosas, tanto no aspecto financeiro quanto bélico, conforme diariamente é noticiado pela mídia. Assim, aliando-se as preponderantes da a natureza e/ou quantidade da droga apreendida aos demais elementos concretos extraídos dos autos, resta demonstrada a dedicação à atividade ilícita e a vinculação, ainda que momentânea, a grupo organizado para a distribuição de drogas, fatos incompatíveis com a concessão do benefício previsto pelo § 4.º artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 diante da exclusão dos dois últimos requisitos legais para tal fim [...]’ (e-STJ, fls. 490-494).



    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2 017, DJe 30/5/2017).



    No caso, observa-se que as instâncias antecedentes concluíram pelo envolvimento da paciente com organização criminosa, levando em conta, não só a gigantesca quantidade de droga apreendida 113kg de maconha, mas toda a logística na prática criminosa, transporte oculto de droga durante longo trecho, o alto custo da empreitada criminosa e a prévia preparação dos agentes.



    Portanto, certificado que o paciente se dedica à atividade criminosa, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 10). 



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] o conhecimento ‘ex officio’ do presente mandamus e a concessão da ordem determinando a REVISÃO da pena aplicada e o reconhecimento da causa de diminuição, conforme os requisitos legais do habeas corpus.



    Requer ainda seja expedido o competente alvará de soltura clausulado em favor do Paciente, o qual se encontra atualmente recolhido na Penitenciária II de Potim – SP.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator